Tribunal: STF
Processo: Rcl 33236
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 



Ementa: Direito constitucional e processual civil. Reclamação. Precatórios. Regime Especial. ECs nº 62/2009, 94/2016 e 99/2017. Ato administrativo.



1. Reclamação que aponta como ato reclamado o indeferimento do plano de pagamentos de precatórios apresentado, em processo administrativo, pelo Estado do Rio Grande do Sul para o ano de 2019, e a determinação de bloqueio dos valores necessários à satisfação do débito em conformidade com as regras introduzidas no ADCT pelas ECs nº 94/2016 e 99/2017, especialmente em seu art. 104.



2. Alegada afronta à modulação dos efeitos realizada nas ADIs nº 4.357 e 4.425, na parte em que o Supremo Tribunal Federal afirmou a sobrevida, até 1º de janeiro de 2021, do regime especial de pagamentos de precatórios previsto na EC nº 62/2009.



3. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da CF/1988 prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou ocorrer sua aplicação indevida. No caso, não se configura nenhuma das hipóteses, mas sim suposta desconformidade com a decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.



4. Ademais, as referidas emendas constitucionais são supervenientes aos precedentes mencionados e, logicamente, não foram por eles analisadas, de modo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados.



5. Preservação, contudo, dos efeitos da liminar concedida relativamente aos exercícios anteriores e ao atual (2023), devendo as novas regras embasarem o plano de pagamento de precatórios para o ano de 2024.



6. Reclamação a que se nega seguimento.



     



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão da Presidência do Tribunal de Justiça (TJ/RS), proferida nos autos do Processo Administrativo nº 4973-10/000030-9, que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo Executivo e acolheu o parecer da Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios. Na ocasião, rejeitou-se o plano de pagamento apresentado pelo ente devedor, aumentando-se o percentual de receita corrente líquida (RCL) para que fosse saldado o débito em aberto, determinando o sequestro da diferença necessária entre o valor depositado e aquele que se entendia devido.



     



    2. O Estado sustenta que, anteriormente à declaração de inconstitucionalidade da EC 62/2009, havia aderido ao regime especial, com a destinação de 1,5% de sua RCL para arcar com os valores devidos.



    3. Afirma que tal percentual estaria em conformidade com a modulação dos efeitos do julgado nas ADIs 4.357 e 4.425, na parte em que o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a sobrevida, até 1º de janeiro de 2021, do regime especial de pagamentos de precatórios previsto na EC nº 62/2009, o que teria sido posteriormente alongado, por decisão do constituinte reformador, até 31 de dezembro de 2024. Em sua visão, as ECs nº 94/2016 e 99/2017 constitucionalizaram a sistemática de parcelamento por meio dos depósitos mensais a partir da receita liquida corrente, prorrogaram o prazo e criaram novas formas de quitação do estoque de dívidas, mas não teriam trazido alterações em relação ao percentual da RCL, o que atrairia a aplicabilidade da EC nº 62/09, como fixado pelo STF nas ADIs nº 4357 e 4425.



     



    4. Acentua que a EC nº 99/17 tomou como parâmetro para o cálculo da RCL o percentual praticado na data da sua entrada em vigor, qual seja, o previsto pela EC nº 96/16, que, por sua vez, remetia à média de comprometimento percentual da RCL do período de 2012 a 2014, a praticada, portanto, na vigência da EC nº 62/09, julgada inconstitucional pelo STF, mas mantida por meio da modulação dos efeitos da decisão.



     



    5. Defende, ademais, que não há previsão de que a RCL deva ser suficiente, isoladamente, para quitar o estoque de precatórios. Pelo contrário, o Constituinte previu uma série de outras medidas para complementar os recursos oriundos de percentual da RCL, das quais o Estado estaria se valendo.



     



    6. Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada até o julgamento da reclamação e, no mérito, sua confirmação, para cassar a decisão da Presidência do TJRS.



     



    7. Recebida a inicial, concedi a liminar, diante do risco de inviabilização do regular funcionamento das atividades administrativas essenciais do Estado.



     



    8. A Associação das Empresas Credoras de Precatórios do Estado do Rio Grande do Sul pede o ingresso como parte beneficiária da decisão reclamada ou, subsidiariamente, como amicus curiae (doc. 37). Aponta o suposto descumprimento do pagamento de precatórios pelo reclamante, além do descabimento da reclamação. Diante disso, pede que a liminar seja reconsiderada e seja negado seguimento à ação. Posteriormente, alega ter ocorrido perda do objeto, pelo transcurso do prazo de modulação realizado nas ADI nº 4.357 e 4.425 (doc. 65).



     



    9. O Conselho Federal da OAB também pede ingresso como amicus curiae (doc. 45). Defende que a modulação dos efeitos da decisão da ADI nº 4.357 não incide no caso concreto. Sustenta que o ato reclamado está em consonância com o novo regime constitucional para requisitórios. Posteriormente (doc. 52), informa que as medidas alternativas já geraram recursos ao devedor, de modo que não se justifica o argumento de incapacidade econômica.



     



    10. A autoridade reclamada prestou informações (doc. 49), em que argui o descabimento da reclamação. No mérito, afirma que o plano de pagamento apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul não atendia às Emendas Constitucionais supervenientes sobre precatórios.



     



    11. O Sindicato dos Centros de Habilitação de Condutores, Auto e Moto Escolas requereu o ingresso como amicus curiae (doc. 54), ao argumento de ser credor de significativo crédito em face do DETRAN/RS. Alega que a autarquia teria superávit e poderia arcar com os valores se a fila de precatórios fosse organizada por entidade, incluindo aquelas da Administração indireta. A intervenção, todavia, foi indeferida (doc. 61).



     



    12. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo não conhecimento da ação (doc. 53).



     



    13. É o relatório. Decido.



     



    14. Na presente reclamação, o Estado do Rio Grande do Sul volta-se diretamente contra a rejeição do plano de pagamento de precatórios em processo administrativo, e não contra decisão judicial. Ademais, não alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas sim contrariedade ao decidido nas ADIs 4.357 e 4.425. Em caso como o dos autos, tenho assinalado, ante o disposto no art. 103-A, caput e § 3º, da CF/1988 e no art. 988 do Código de Processo Civil, o não cabimento da reclamação, por ausência de previsão constitucional ou legal que autorize a sua propositura (nesse sentido: Rcl 46.157, de minha relatoria).



     



    15. De toda forma, observo que o quadro fático-jurídico delineado no ato reclamado não é o mesmo do tratado nos paradigmas invocados. Nas ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela Emenda Constitucional nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Na ocasião, foram consideradas inválidas as normas constantes do art. 97 do ADCT. Posteriormente, em questão de ordem, concedeu-se sobrevida a esse modelo de pagamento de precatórios até 1º de janeiro de 2021, nos seguintes termos:



     



    “[...] 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. […]



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT)”.



     



    16. Na presente reclamação, discute-se a sistemática adotada para fins de cálculo da parcela mensal do regime especial de quitação dos precatórios vencidos. O Estado pretende continuar adimplindo o passivo de precatórios no montante equivalente ao percentual médio da RCL dos anos de 2012-2014, com base no regime especial instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, nos termos determinados pela modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425.



     



    17. Ocorre que, após o julgamento das referidas ações de controle abstrato de inconstitucionalidade, o poder constituinte derivado se antecipou e estabeleceu novo arcabouço jurídico para o regime especial de pagamento de precatório, mediante a promulgação das ECs nº 94/2016 e 99/2017. O ato reclamado registra que o ente público, apesar de ter se manifestado nos autos, não apresentou plano de pagamento que atendesse aos ditames constitucionais e regulamentares, razão pela qual determinou o sequestro dos valores necessários para complementar a quantia devida. Ao assim fazer, amparou-se nessas novas regras, introduzidas no ADCT pelas ECs nº 94/2016, 99/2017, especialmente no art. 101, caput, que tinha, à época, a seguinte redação:



     



    Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.



     



    18. Como se verifica, o dispositivo estabelece que os entes federados, em mora no pagamento de seus precatórios em 25 de março de 2015, quitarão o débito depositando mensalmente em conta especial parcela calculada em percentual sobre a receita corrente líquida suficiente para a quitação de seus débitos. O órgão reclamado, considerando o valor total dos precatórios vencidos e o prazo constitucional então previsto para o pagamento (ou seja, 31 de dezembro de 2024), reputou insuficiente para a quitação dos débitos do Estado do Rio Grande do Sul o pagamento de valor correspondente a 1,5% da RCL.



     



    19. Impende destacar que a posterior EC nº 109/2021 estendeu a data-limite para pagamento dos precatórios para 31 de dezembro de 2029 – o que permitirá a readequação do plano. Além disso, as novas emendas constitucionais estabeleceram mecanismos voltados à redução do passivo de precatórios, como as conciliações, compensações, utilização de depósitos judiciais e obtenção de linhas de crédito, das quais o Estado afirma estar se valendo para redução do passivo. Todavia, tal matéria não pode ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal nesta ação.



     



    20. Nesse cenário, inviável o prosseguimento da reclamação, por ausência da necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, uma vez que: (i) o ato impugnado fundamenta-se em emendas constitucionais supervenientes ao julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e que, logicamente, não foram ali analisadas; (ii) a possibilidade de opção pelo regime especial da EC nº 62/2009 não foi objeto desses julgados; (iii) a controvérsia paira sobre o percentual ordinário, isto é, aquele suficiente para a quitação do estoque de precatórios, e não sobre o percentual mínimo — que deve ser considerado apenas quando superior ao percentual suficiente. Em síntese, a presente reclamação objetiva a manifestação desta Corte acerca de temas que não foram objeto das ADIs 4.357 e 4.425. 



     



    21. Ademais, a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade do ato com o direito objetivo; isto é, não cabe na via eleita analisar, como pretende o Estado reclamante, a forma de aplicação das regras introduzidas pelas sucessivas emendas constitucionais.



     



    22. Desse modo, embora relevante a questão financeira apresentada pelo Estado, não há como se reconhecer o pleito vindicado na via eleita, na medida em que desborda do conteúdo dos parâmetros de controle invocados. Na mesma linha, cito as Rcls 45.737, Rel. Min. Marco Aurélio; 34.074 AgR, 45.616 e 46.044, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 30.032, Rel. Min. Dias Toffoli; 32.076 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e 43.624 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, este último assim ementado:



     



    “Agravo regimental em reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. Regime de execução da Fazendo Pública mediante precatório. Superveniência das Emendas Constitucionais 94/ 2016 e 99/2017, que alteraram o art. 97 do ADCT, cuja redação havia sido anteriormente definida pela Emenda Constitucional 62/2009. 3. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, posto que as decisões subsidiaram-se em fundamento jurídico diverso. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.



     



    23. Deve-se considerar, todavia, que havia sido concedida liminar nestes autos, vigente desde 9 de fevereiro de 2019, para impedir bloqueios na conta do Estado do Rio Grande do Sul e fixar o pagamento na razão de 1,5% da RCL. A aplicação das regras comuns do processo civil (CPC, art. 302, I) levaria à possível obrigação do ente público de arcar com as diferenças de todo o período, o que não se afigura razoável.



     



    24. Nesse contexto, tenho que a tutela provisória deve conservar seus efeitos até a presente data, não podendo ser cobrado do reclamante valores referentes a exercícios pretéritos ou ao exercício corrente (2023). Prestigia-se, assim, a segurança jurídica e se evita a paralisação de serviços administrativos essenciais.



    25. Sem prejuízo, o processo administrativo de origem pode voltar a tramitar em seus termos, inclusive com eventual majoração da RCL devida, caso assim se entenda necessário. O plano a ser discutido deve, ainda, incorporar as normas atinentes aos precatórios das Emendas Constitucionais nº 94/2016, 99/2017 e 101/2021, com vista à adequação constitucional do próximo orçamento estadual (2024). Por fim, imperioso levar em conta, também, os ditames eventualmente aplicáveis da condição do ente em regime de recuperação fiscal, como se encontra o Estado do Rio Grande do Sul. De todo modo, as efetivas discussões acerca do plano a ser adotado desbordam deste processo e devem ser travadas nas vias próprias.



     



    26. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, revogando, com eficácia ex nunc, a liminar, que deixa de produzir efeitos para os planos de pagamento de precatórios do Estado do Rio Grande do Sul a partir do próximo exercício financeiro (2024).



     



          Intime-se. Publique-se.



     



          Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator